Tribunal: TJDFT
Processo: 0748603-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 433 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos dos artigos 1.021 e 1.030, § 2o do Código de Processo Civil e do art. 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
II. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento a apelo extremo.
III. Nas razões do recurso, o agravante afirma que, em razão da complexidade da causa e a necessidade de perícia médica, o juizado especial cível é incompetente para processar e julgar o conflito. Aponta violação ao art. 5o, inciso LV e art. 98, inciso I, ambos da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral.
IV. Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640.671-RG/RS (Tema 433), decidiu que não possui repercussão geral a controvérsia que tem por objeto a alegação de incompetência quando não pautada em ofensa direta à Constituição Federal. Por oportuno segue a ementa do julgado: “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a
competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 640.671-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6/9/2011)”.
V. Sendo assim, resulta evidenciado que a discussão a respeito da necessidade da produção da prova pericial (e a consequente análise da competência dos juizados especiais para julgamento do caso) se trata de matéria eminentemente infraconstitucional e, portanto, não possui repercussão geral.
VI. Irretocável, pois, a decisão de não admissão do apelo extraordinário.

VII. Agravo interno conhecido e improvido.